Tribunal: STF
Processo: ARE 1360787
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 38, p. 2):



     



    “Embargos à execução fiscal — IPVA — Alienação Fiduciária — Alegação de ilegitimidade passiva da financeira — Inadmissibilidade — Responsabilidade solidária do credor fiduciário quando não comprovado o encerramento do contrato e a baixa do gravame em momento anterior á ocorrência do fato gerador —Precedentes — Impossibilidade de lançamento do débito tributário em face da alienante após a comunicação de encerramento do contrato de alienação fiduciária — Sentença mantida — Desprovimento do recurso.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 146, III, a, e 155, III, da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 44, p. 11-23) :



    “37. Como se infere do referido comando constitucional, compete aos Estados e ao Distrito Federal a instituição do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e o v. acórdão, ao compreender que o credor fiduciário é proprietário do veículo automotor, deturpou o conceito de propriedade já existente em nosso ordenamento jurídico apenas com o intuito de legitimar a incidência da exação. 



    (…)



    48. Melhor dizendo, resta fixado pela legislação que a propriedade resolúvel pertencente ao credor fiduciário, eis que adstrita a figurar como garantia, não se confunde com a propriedade no seu sentido comum, com todas as suas características, demonstrando o descabimento da legislação tributária estadual, como é o caso da Lei paulista nº 13.296/2008, que visa eleger como proprietário e, consequentemente, exigir tributo, de sujeito que não preenche os requisitos necessários para tanto. 



    (...)



    65. Ao manter a exigência em face da Recorrente, é certo que o acórdão recorrido se valeu da premissa de que os Estados e Distritos Federal estariam autorizados a tratar do IPVA pela inexistência de lei complementar geral em caráter nacional. 



    66. Este entendimento, porém, viola o comando constitucional do art. 146, III, alínea “a” que outorgou apenas à lei complementar o estabelecimento de “normas gerais em matéria de legislação tributária”.



    (...)



    70. Por outro lado, cumpre destacar que, além do já exposto, resta claro que ao ratificar como contribuinte do IPVA o credor fiduciário, ou seja, pessoa estranha à obrigação tributária, o v. acórdão acabou por tornar válida lei local que nitidamente dispõe em confronto com lei federal.”



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece provimento.



    O Colegiado local assim se manifestou acerca da controvérsia discutida nos autos (eDOC 38, p. 4):



    “De outra parte, com relação aos contratos em andamento ou sem comprovação de que tenha havido baixa do gravame antes do fato gerador, não há como se deixar de reconhecer a responsabilidade solidária do credor fiduciário, nos termos do disposto no artigo 6°, inciso XI, e § 2°, da Lei n° 13.296, de 23.12.2008 (titular do domínio ou possuidor a qualquer título). 



    Nesse sentido, aliás, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEI SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 2. Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa 3. Sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o reconhecimento da solidariedade se impõe, pois se reveste da qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-lo em face de eventual inadimplemento. 4. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 1.066.584/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2010, DJe 26/3/2010; REsp 744.308/DF, Rel. Mn. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008" (AgRg no AREsp 751494/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 09.102015).”



    Nesse contexto, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive de índole local (Lei Estadual 13.296/08), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Seguindo essa orientação, confira-se com a ementa dos seguintes julgados:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73).” (ARE 957.950-AgR-segundo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.06.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.315.775-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno. DJ 25.05.2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 929.429-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.230.379-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandovski, Segunda Turma, DJe 13.05.2020) 



    Por fim, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 da sistemática da repercussão geral, visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    Por fim, ressalto que o caso não trata do julgamento, pelo Tribunal de origem, da ocorrência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, mas de mera irresignação da parte quanto ao mérito do provimento recorrido, a qual, sequer pela alínea “a” do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional, colheria êxito.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente